Tribunal: TJBA
Processo: 8070382-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070382-27.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

AGRAVADO: SANDOVAL VIEIRA VELOSO

Advogado(s)
:
IONA DOS SANTOS SANTANA RANGEL

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. VÍCIO EM VEÍCULO. ARTIGO 18, §1º, II, DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Pateo Comércio de Veículos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação ajuizada por Sandoval Vieira Veloso, que indeferiu a produção de prova pericial requerida pela concessionária. O processo de origem versa sobre vícios apresentados por veículo novo adquirido pelo autor, cuja reparação ultrapassou o prazo legal de 30 dias. A decisão agravada concluiu pela suficiência dos documentos existentes nos autos e determinou o julgamento antecipado da lide, afastando a alegação de necessidade de prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial requerida pela agravante configura cerceamento de defesa, considerando a alegação de que a perícia seria essencial para apurar a origem dos defeitos no veículo e a responsabilidade da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário final da prova e possui discricionariedade, nos termos do art. 370 do CPC, para determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, podendo indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

A documentação constante dos autos comprova que o veículo permaneceu em reparo por mais de 30 dias, ensejando a aplicação do art. 18, §1º, II, do CDC, o que confere ao consumidor o direito de optar pela rescisão contratual, sem necessidade de comprovação adicional da persistência do vício após o prazo legal.

A produção de prova pericial revela-se desnecessária ao deslinde da controvérsia, porquanto a controvérsia jurídica decorre da superação do prazo de reparo, e não da natureza do defeito em si.

A negativa da prova pericial, devidamente fundamentada na decisão de primeiro grau, não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos probatórios suficientes para o convencimento do juízo, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A jurisprudência do TJ/BA também tem reiteradamente reconhecido que a antecipação do julgamento da lide, quando fundada em provas suficientes, não ofende o contraditório nem a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode indeferir prova pericial requerida pelas partes quando considerar presentes elementos suficientes para o julgamento da causa, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A ultrapassagem do prazo de 30 dias para reparo de vício em veículo novo autoriza o consumidor a exercer os direitos previstos no art. 18, §1º, do CDC, independentemente de avaliação técnica sobre a eficácia do reparo posterior.

A realização de prova pericial é desnecessária quando a controvérsia for jurídica e estiver suficientemente instruída por prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 18, §1º, II; CPC, art. 1.015; STJ, TEMA 988.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.498.710/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; TJBA, AI nº 0016112-10.2015.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 17.03.2016; TJBA, AI nº 0315537-31.2012.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 15.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070382-27.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante
PATEO COMERCIO DE VEICULOS S.A
e como Agravada
SANDOVAL VIEIRA VELOSO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02